Tribunal: STF
Processo: ARE 1522885
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021. AOS FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A nova Lei n.º 14.230/2021 deve ser aplicada mesmo aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da Lei n.º 8.429/91. Com base no princípio da presunção de constitucionalidade da norma e no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI 7.236, rejeita-se a arguição de inconstitucionalidade da taxatividade do rol do art. 11 da LIA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do art. 37, § 4°, da Constituição Federal.



    Sustenta que a “restrição ao âmbito de incidência do art. 11 da LIA a 8 hipóteses, principalmente se considerada a possibilidade de sua aplicação de forma imediata, incidindo sobre as inúmeras ações que já estão em curso, ajuizadas regularmente sob a égide do ordenamento em vigor e que, então, poderiam vir a ser extintas por perda de objeto, evidencia a intenção do legislador em efetivar o esvaziamento da aludida norma e o retrocesso na proteção da probidade, igualdade e moralidade.”'



    Pleiteia a “admissão e o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a inconstitucionalidade sem redução do texto do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, na redação dada pela Lei n.º 14.230/21, interpretando-o em conformidade com o art. 37, § 4°, da CF, a fim de reconhecer, como exemplificativo, o rol previsto no citado dispositivo legal e, em consequência, admitir que a conduta do recorrido constitui ato de improbidade administrativa em razão da grave violação aos princípios da legalidade, da honestidade, da imparcialidade e da moralidade, reformando a decisão para capitular a conduta do recorrido no art. 11, caput, da LIA, na nova redação.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “conhecimento e provimento do agravo em recurso extraordinário.” Referida manifestação possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPMG. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR (LEI Nº 8.429/1992). CONDUTAS DOLOSAS. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199, QUE TRATOU DE CONDUTAS CULPOSAS. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.156/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de vários dispositivos introduzidos ou alterados pelo artigo 2º da Lei nº 14.230/2021, notadamente, no que interessa ao caso dos presentes autos, do artigo 16, §§ 4º e 10, da Lei nº 8.429/1992. 



    Logo, considerando que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no exame do presente caso, impõe-se o sobrestamento do feito para que se aguarde o julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade.



    Nestes casos, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 7.156/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente